Tribunal: TJSP
Processo: 1008542-48.2022.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Reintegração de posse. Conjunto probatório que revelou a posse anterior da autora. Contrato de locação firmado pelos réus com terceira pessoa. Imóvel sem abastecimento de água e energia elétrica. Posse precária. Sentença mantida, diante da melhor posse exercida pela autora e do esbulho configurado. Litigância de má-fé não caracterizada. Exercício do direito de defesa. Recurso desprovido, com

Ementa:
Reintegração de posse. Conjunto probatório que revelou a posse anterior da autora. Contrato de locação firmado pelos réus com terceira pessoa. Imóvel sem abastecimento de água e energia elétrica. Posse precária. Sentença mantida, diante da melhor posse exercida pela autora e do esbulho configurado. Litigância de má-fé não caracterizada. Exercício do direito de defesa. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.